Tribunal: TJSP
Processo: 1043261-65.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Pretensão que visa ao afastamento das a tarifas bancárias – Impossibilidade - Registro de contrato, cadastro, e avaliação de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Demonstração de efetiva prestação dos serviços pela ré – Pedido de afastamento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Pretensão que visa ao afastamento das a tarifas bancárias – Impossibilidade - Registro de contrato, cadastro, e avaliação de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Demonstração de efetiva prestação dos serviços pela ré – Pedido de afastamento do Seguro – Ausência de contratação - Inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.